Tribunal: TJMT
Processo: 1013223-72.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013223-72.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DA SILVA HOFOMANN - CPF: 047.574.071-81 (APELANTE), JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE - CPF: 041.298.641-81 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO MARQUES LOPES - CPF: 730.063.601-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PORTE COMPARTILHADO. COMPOSSE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POSTERIOR À DATA DO FATO. DESLOCAMENTO PARA MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou
o réu
pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº 10.826/03)
à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria delitiva do apelante; (
ii
) se a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida; e (
iii
) se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo admite coautoria na modalidade compartilhada (composse), bastando a demonstração da unidade de desígnios entre os agentes, a ciência comum acerca da existência do armamento e a disponibilidade imediata do artefato, ainda que a posse física recaia sobre apenas um deles.

4. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo e suficiente para sustentar o édito condenatório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade, o que não ocorreu na hipótese.

5. A agravante da reincidência foi indevidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, porquanto a condenação anterior somente transitou em julgado em data posterior ao cometimento do delito
em questão
, não se encontrando preenchido o requisito temporal legalmente exigido para a configuração da agravante.

6. A condenação definitiva cujo trânsito em julgado ocorreu após a prática do novo crime não configura reincidência, mas pode e deve ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal, sem que o deslocamento implique
reformatio in pejus
, preservada a pena final fixada na sentença recorrida.

7. A presença de antecedentes criminais desfavoráveis
evidencia
que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não são inteiramente favoráveis ao apelante, obstando o preenchimento do requisito subjetivo necessário à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"1. O crime de porte ilegal de arma de fogo admite coautoria na modalidade compartilhada.
2.
A condenação definitiva cujo trânsito em julgado ocorreu após a prática do novo crime não configura a agravante da reincidência, podendo, contudo, ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria
. 3.
A presença de antecedentes criminais desfavoráveis obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal."

_______________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 29, 44, 59, 61, I, e 63; Lei n.º 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 198.186/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2013,
DJe
05/02/2014; STJ, HC 352.523/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/02/2018,
DJe
26/02/2018; STJ, HC 158.931/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 28/08/2012,
DJe
05/09/2012; STJ,
AgRg
no HC 688.979/SP; STJ,
AgRg
no HC n. 717.132/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/06/2022,
DJe
13/06/2022; STJ,
AgRg
no REsp 1863836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06/10/2020,
DJe
14/10/2020; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10/04/2018,
DJe
18/04/2018; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Enunciado Orientativo n.º 08, DJE n.º 9998, de 11/04/2017; TJMT, N.U 0002337-24.2016.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025; TJMT, N.U 00024509020158110006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14/02/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RAFAEL DA SILVA HOFOMANN

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES
.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação criminal interposto
por

RAFAEL DA SILVA HOFOMANN

contra a r. sentença
proferida pelo
d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
nos autos da
ação penal
n
º

1013223-72.2023.8.11.0015
,
na qual fora
condenado
à pena de

02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
,
no regime inicial
aberto
,
além do pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal
,
pela prática do
delito

tipificado no
art.
14,
caput
,
da Lei n. 10.826/03.

Nas razões recursais disponíveis no ID
359879493
,
subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante postula, a
absolvição
com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, sustentando a
ausência de provas idôneas quanto à autoria delitiva
, porquanto não teria sido demonstrada sua ciência acerca da existência da arma de fogo no interior do veículo, tampouco restou comprovado qualquer poder de disponibilidade sobre o artefato, que foi encontrado em cima do banco do motorista, posição ocupada pelo corréu
Reginaldo Marques Lopes
.

Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da agravante da reincidência
reconhecida na segunda fase da dosimetria, ao argumento de que a condenação utilizada como fundamento — oriunda dos autos n.º 0018248-59.2018.8.11.0015 — somente transitou em julgado em 21/02/2022, data posterior ao cometimento do delito, ocorrido em 11/06/2021, de modo que não estaria preenchido o requisito temporal exigido pelo art. 63 do Código Penal; e uma vez afastada a reincidência, com o reajuste da pena final imposta, almeja a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID
359879495
, o
Ministério Público
Estadual se manifesta pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para
afastar a agravante da reincidência
, com o consequente deslocamento da condenação definitiva para a primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, preservando-se a pena fixada na sentença.

Instada a emitir parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do documento encartado no ID
364266886
,
também

opinou
pelo

parcial provimento
do recurso defensivo, apenas para que seja
afastada a agravante da reincidência
equivocadamente reconhecida em desfavor do apelante, com o deslocamento da referida condenação para a primeira fase da dosimetria, a título de
maus antecedentes
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O –
MÉRITO

EXMO. SR.
DES
.
GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, no dia

11/06/2021
, por volta de 19h, na via pública, localizada na Avenida Ênio Pepino, no bairro Jardim Viena, em Sinop/MT, os denunciados JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE,
RAFAEL DA SILVA HOFOMANN
e REGINALDO MARQUES LOPES, com consciência e vontade, transportavam 01 (um) revólver, da marca Rossi, calibre 32, número de série 14434, e 02 (duas) munições, calibre 32 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, a equipe policial estava em patrulhamento quando, então, avistou um veículo em alta velocidade e realizou a abordagem dos seus ocupantes, os ora denunciados JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE,
RAFAEL DA SILVA HOFMANN
e REGINALDO MARQUES LOPES e, em busca no veículo, localizaram em cima do banco do motorista a referida arma de fogo e munições.

Consoante apurado, ao serem interpelados pelos policiais militares, os denunciados informaram que o veículo pertencia ao acusado REGINALDO e ainda que realizariam um roubo naquela cidade.

Diante deste fato, os acusados foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
estatal e na condenação dos denunciados JOS
I
MAR e REGINALDO
(
ID 359879420
)
, ocasião em que fora determinado o desmembramento dos autos com relação ao
apelante

RAFAEL DA SILVA HOFMANN
, sobrevindo posteriormente
sua condenação como incurso nas iras do
art. 14 da Lei nº 10.826/03
(ID 359879484)
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciado
s
o
s
fato
s
,
passo à análise do mérito
recursal.

1. Do pedido de absolvição
:

Não obstante os argumentos expendidos pela ilustre Defesa técnica no sentido de que o acervo probatório seria insuficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
entendo que a razão
não
lhe assiste.

É pacífico no ordenamento jurídico pátrio que
o delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento admite coautoria
, desde que evidenciada a
unidade de desígnios
entre aquele que efetivamente porta o armamento e os demais agentes envolvidos na prática ilícita, bem como se demonstrada a
disponibilidade do instrumento bélico a todos eles
.

Trata-se do denominado
porte compartilhado
, conduta típica que abrange todos aqueles que concorreram para o delito, ainda que na medida de sua respectiva culpabilidade, ou seja:
“ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação
, nos termos do artigo 29 do Código Penal”.
(STJ - HC 198.186/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2013,
DJe
05/02/2014) – Destaquei.

Quanto à configuração da
unidade de desígnios
, entendo que,
via de regra
, essa será aferida a partir das
circunstâncias fáticas da prisão e das peculiaridades do caso concreto
, sendo inviável a reconstituição visual ou material de elementos pertencentes ao campo puramente epistêmico e intelectual do autor.

Por essa razão, admite-se que o julgador, em determinadas hipóteses, se valha de
elementos já comprovados nos autos
, utilizando-se de
raciocínio dedutivo
para concluir pela presença (ou ausência) de elementos subjetivos do crime, como o
dolo
e o
liame volitivo
, ou, por exemplo, a
ciência prévia da origem ilícita de um bem
ou a
intenção durante a prática delitiva
.

Sobre o tema, leciona
Eugênio Pacelli de Oliveira
:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
”.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325/326)
–
Destaquei.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça entende ser legítima a condenação por
porte ilegal de arma de fogo, na modalidade compartilhada
, quando fundamentada nas circunstâncias do caso concreto:

“(...).
4. As circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado, razão pela qual resta clara a presença de unidade de desígnios para a prática delituosa, não havendo se falar em absolvição do paciente
. (...)”.
(STJ – HC 352.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
26/02/2018) – Destaquei.

“(...). 1. Conforme consignou o Tribunal de origem,
as circunstâncias em que a prisão dos Acusados foi efetuada evidenciam que o porte ilegal da arma de fogo apreendida era compartilhado
.
Assim,

presente a unidade de desígnios para o cometimento do delito
, descabe falar-se em atipicidade da conduta. Precedentes. 2. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 158.931/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/08/2012,
DJe
05/09/2012) – Destaquei.

No caso dos autos, a
materialidade delitiva
restou
devidamente comprovada
por meio do
auto de prisão em flagrante (ID
359878404 – Pág. 3
), boletim de ocorrência (ID
359878404 – Pág. 4/15
)
, termo de exibição e apreensão (ID
359878404 – Pág. 61
) e laudo pericial n.º 500.2.03.2020.006999-01 (ID
359878404 – Pág. 71/73
), que atestou a eficiência e a prestabilidade do armamento apreendido, confirmando tratar-se de revólver da marca Rossi, calibre .32, número de série 14434, acompanhado de duas munições intactas, em estado normal de funcionamento
, não havendo, inclusive, insurgência defensiva quanto a esse aspecto.

No tocante à
autoria delitiva
, objeto da irresignação recursal, verifica-se que a alegação de ausência de conhecimento da existência da arma de fogo no interior do veículo não encontra respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

Os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência (
Alexss
a
ndro
da

Cruz
e
Deidjan
Carlos Guedes
) mostram-se
harmônicos e coerentes
, constituindo
elementos probatórios idôneos
e aptos a sustentar o édito condenatório.

Nesse diapasão, impende destacar o depoimento do policial militar

Alexssandro da Cruz
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, que prestou depoimento de singular relevância para a elucidação dos fatos. Narrou que, durante patrulhamento ostensivo, avistou um veículo trafegando em alta velocidade, o que ensejou a realização de abordagem.

Relatou que, após a determinação de parada — que somente foi atendida após longa insistência da guarnição, com uso de sinais luminosos, sonoros e verbais —, procedeu-se à busca pessoal em todos os ocupantes do automóvel, sem que fosse localizado qualquer objeto ilícito em suas pessoas. Declarou, contudo, que, ao realizar a busca no interior do veículo, localizou uma arma de fogo sobre o banco do motorista, em posição visível, descrevendo que o armamento estava em cima do banco do motorista, como se ele estivesse sentado em cima dela.

Informou que o corréu R
EGINALDO MARQUES
apresentou-se como condutor e proprietário do veículo, e que nenhum dos ocupantes assumiu a propriedade da arma. Acrescentou, por fim, que todos os conduzidos admitiram a intenção de praticar roubo e que possuíam passagens policiais anteriores.

Corroborando tal narrativa, o policial militar
Deidjan Carlos Guedes
, igualmente ouvido em juízo, confirmou integralmente a dinâmica dos fatos narrada pelo soldado
da Cruz
. Relatou que a guarnição visualizou o veículo trafegando em alta velocidade e que, após longo percurso, o automóvel finalmente parou.

Descreveu que a busca pessoal nos ocupantes não revelou qualquer objeto ilícito, tendo a arma de fogo sido localizada no banco do motorista durante a vistoria veicular. Confirmou que o corréu REGINALDO se identificou como condutor e proprietário do veículo, e que nenhum dos ocupantes assumiu a posse ou a propriedade do armamento.

Acrescentou, com especial relevância, que, já na delegacia, os conduzidos admitiram que se deslocavam com o propósito de "
fazer uma fita em uma residência
", expressão coloquial usualmente empregada para designar a prática de roubo, sem que, todavia, fornecessem detalhes adicionais sobre a empreitada ou indicassem o proprietário do armamento.

Oportunamente, saliento que o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos, exatamente como ocorre na hipótese.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente
para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(
AgRg
no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020,
DJe
14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018) – Destaquei.

Ademais, no caso concreto, a ciência do apelante
RAFAEL
acerca da existência da arma não decorre de mera presunção, mas de prova direta: ambos os corréus, em seus interrogatórios judiciais, atribuíram expressamente a propriedade e a posse do armamento ao próprio apelante, sendo que um deles — REGINALDO — declarou que o apelante chegou a admitir ser o dono da arma após a abordagem policial.

Consoante descrito na r. sentença recorrida, o corréu
JOSIMAR SANTOS DE ANDRADE
, em seu interrogatório, atribuiu expressamente a posse da arma de fogo ao apelante, afirmando que, no dia dos fatos, quem estava com a arma de fogo era o acusado
RAFAEL DA SILVA HOFMANN
. Descreveu que o apelante ocupava o banco traseiro do veículo e que havia solicitado carona ao interrogando naquela data.

Por sua vez, o corréu
REGINALDO MARQUES LOPES
declarou que, após as agressões sofridas durante a abordagem policial, o próprio apelante
R
AFAEL
admitiu ser o proprietário do armamento, acrescentando que a arma teria caído no chão do veículo
no momento em que
o apelante desembarcou do automóvel.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelo apelante revela-se mera estratégia defensiva, isolada e desprovida de qualquer sustentação fática, não se prestando a infirmar o robusto conjunto probatório que demonstra, de forma inequívoca, sua responsabilidade penal.

C
onvém destacar

que
o crime de
porte ilegal de
arma de fogo, acessório ou munição
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise
detém natureza de
“
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de
perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumida pelo tipo
penal
)”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual.
e

ampl
. –
vol.
2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Nesse diapasão,

a simples prática de uma das condutas descritas no tipo (no caso, o transporte e a guarda de
arma de fogo e
munições de uso permitido, sem autorização legal), já é suficiente à subsunção típica.

No caso em tela, restou sobejamente demonstrado que o apelante, na condição de
passageiro
do veículo onde se encontrava a arma de fogo, tinha pleno conhecimento de sua existência, tanto que
ambos os corréus
atribuíram expressamente a propriedade e a posse do armamento ao recorrente.

Além disso, a confissão coletiva do plano de praticar roubo — narrada por ambos os policiais militares em juízo — evidencia a unidade de desígnios entre os três agentes e a ciência comum acerca da existência do instrumento necessário à execução do delito planejado.

Afasta-se, outrossim, a tese de que a responsabilização do apelante configuraria responsabilidade penal objetiva, porquanto
a condenação do apelante não se funda na mera presença no veículo, mas na demonstração, por prova direta e convergente, de que ele tinha ciência da existência da arma, participava do plano delitivo comum e detinha disponibilidade sobre o artefato,
circunstâncias
que configuram o elemento subjetivo do tipo penal.

Destarte, as circunstâncias fáticas delimitadas não deixam dúvidas de que a arma de uso era de porte compartilhado pelos ocupantes d
o veículo
– o ora recorrente e o
s
corréu
s
–
, particularidade a qual
impede a absolvição
, por insuficiência probatória, nos termos da jurisprudência firmada pelo este
e
g
.
Sodalício por outros tribunais pátrios,
in
v
erbis
:

“(...)
Não há falar em absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, tampouco em desclassificação para o delito de posse, se o artefato foi apreendido no interior de veículo, em plena via pública, ficando comprovado pleno acesso e disponibilidade sobre ela a todos os ocupantes do automóvel, configurando, com isso, o porte compartilhado, admitindo-se, por esta razão e excepcionalmente, o reconhecimento da coautoria delitiva (...)
”.
(
TJ-MT
– N.U.: 00024509020158110006 APL: 98273/2016, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, j. 14/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 17/02/2017) – Destaquei.

“(...)
Sabida a possibilidade de existência do concurso de pessoas no crime de porte ilegal de arma de fogo, na hipótese de porte compartilhado do artefato, que se dá quando os autores têm ciência da existência da arma e plena disponibilidade para usá-la. Comprovada a comunhão de desígnios quanto ao porte da arma de fogo, impõe-se a manutenção da condenação dos réus (...)”
.
(
TJ-MG
- Apelação Criminal: 0049202-90.2022.8.13.0145, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 23/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/11/2023) – Destaquei.

“(...) 1.
Comprovada a disponibilidade da arma de fogo para uso de qualquer um dos envolvidos, o fato de ter sido o motorista a arremessar aquela pela janela do carona não exime o correu que se encontrava exatamente no banco do carona da prática do porte compartilhado
. (...)”
(
TJ-PR
- APL: 00017942120188160126 Palotina 0001794-21.2018.8.16.0126 (Acórdão), Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023) – Destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas são pródigas em atestar, além da dúvida razoável, a materialidade e a autoria do apelante
RAFAEL DA SILVA HOFOMANN
pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com
todas as elementares
que lhe são inerentes, descabendo acolher o pedido de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se

o desfecho condenatório.

2.
Do pleito de afastamento da agravante da reincidência:

No tocante à reincidência atribuída ao réu/apelante,
assiste razão

à Defensoria Pública quanto à pretensão de afastamento da referida agravante.

Isso porque o magistrado de primeira instância, ao fundamentar a incidência da agravante da reincidência, baseou-se na Ação Penal n.º

0018248-59.2018.8.11.0015
. Todavia, o fato imputado na mencionada ação ocorreu em
28/11/2018
, tendo a respectiva condenação transitado em julgado somente em
21/0
2/2022.

Conforme se verifica, à época da condenação imposta na sentença pela prática do fato ora analisado, o réu possuía uma condenação com trânsito em julgado por fato anterior àquele debatido nos autos desta ação penal. Contudo, o
trânsito em julgado dessa condenação ocorreu após a prática da conduta delitiva ora em exame.

O art. 63 do Código Penal estabelece que “
verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
”. Assim, para a configuração da reincidência, é imprescindível que o trânsito em julgado da condenação anterior seja anterior à prática do novo delito.

No caso em apreço, como os fatos ora analisados ocorreram
antes
do trânsito em julgado da condenação anterior,
não há falar em reincidência
, devendo ser afastada a agravante reconhecida na sentença.

Com efeito, “
[...]
A agravante da reincidência deve ser afastada quanto a um dos réus, haja vista o trânsito em julgado da condenação anterior ser posterior ao fato julgado
”.
(
N.U 0002337-24.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025). –
destaquei.

Por outro lado, embora a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito em questão,
não possua o condão de configurar a agravante da reincidência, é perfeitamente apta a ensejar o acréscimo da pena-base a título de
maus antecedentes
(STJ,
AgRg
no HC 688.979/SP).

Dessa forma
, em consonância com as contrarrazões do Ministério Público e com o parecer
da P
rocuradoria-Geral de Justiça
,
extirpo
a circunstância agravante da reincidência, utilizando, no entanto, a condenação criminal proferida nos autos da Ação Penal n.

0018248-59.2018.8.11.0015
para
exasperar a pena-base do increpado
, na primeira fase dosimétrica, por força do efeito devolutivo que é intrínseco ao recurso de apelação criminal.

Por oportuno, friso que tal exasperação
não configura
reformatio in pejus
, uma vez que
não será agravada a situação do recorrente
, afinal, “[...]
nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior,
não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado
” (
AgRg
no HC n. 717.132/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022,
DJe
13/06/2022).

- D
a materialização da nova reprimenda:

Passo, agora, a dosar a sanção do recorrente.

Na
primeira fase
, por meio do emprego da fração de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo legal, valoro negativamente os
antecedentes

do agente, por força da condenação proferida na Ação Penal n.

0018248-59.2018.8.11.0015
, a resultar na pena-base de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho inalterada
a pena.

Em sequência, na
fase derradeira
, face à inexistência de causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
̧ conservado o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no patamar mínimo legal
, mantendo-se o regime inicial
aberto.

3.
Da pretendida substituição da pena privativa de liberdade:

Por fim, a defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sustentando estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

O pleito
não

comporta provimento.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, entre os quais se encontra a exigência de que o condenado não seja reincidente em crime doloso e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma sejam favoráveis à concessão do benefício.

No caso dos autos, embora a pena definitiva não ultrapasse 04 (quatro) anos, o apelante ostenta antecedentes criminais negativos, devidamente reconhecidos e preservados na primeira fase da dosimetria, decorrentes de condenação definitiva anterior à prática do presente delito.

A presença de antecedentes desfavoráveis, por si só, revela que o apelante não preenche as condições subjetivas necessárias à concessão do benefício, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não lhe são inteiramente favoráveis, o que obsta a substituição pretendida.

Mantém-se, portanto, a pena privativa de liberdade fixada na sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL DA SILVA HOFOMANN
nos autos da ação penal n. 1013223-72.2023.8.11.0015, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

tão somente
para afastar a agravante da reincidência
, reconhecendo a referida condenação criminal como circunstância judicial negativa a título de
maus antecedentes
,
com manutenção da pena aplicada
na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026